Tribunal: TJSP
Processo: 2277758-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (projeto, fabricação e montagem de móveis). Ação declaratória de inexistência de débito c.c.cancelamento de protesto c.c. indenização. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência não comprovada.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos;

Ementa:
Prestação de serviços (projeto, fabricação e montagem de móveis). Ação declaratória de inexistência de débito c.c.cancelamento de protesto c.c. indenização. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência não comprovada.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos; ela deve comprovar a situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo. No caso concreto, as rés não demonstraram a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo. Há a alegação de dificuldades financeiras; mas isso, por si só, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de se provar a insuficiência de recursos para o custeio processual. A existência de ações ajuizadas contra si, e o fato de se encontrarem em recuperação judicial, por si sós, não revelam a condição econômica real das pessoas jurídicas. Aliás, os balanços patrimoniais juntados aos autos estão longe de revelar a propalada hipossuficiência. Ao contrário, revelam vultoso patrimônio. Sintomaticamente, as declarações de ajuste anual do imposto de renda dos sócios apontam patrimônio individual superior a um milhão de Reais e aplicações financeiras resgatáveis de imediato de centenas de milhares de Reais. Ainda sintomaticamente, esta Corte tem reiteradamente indeferido a concessão da gratuidade às rés. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelas rés, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-se o indeferimento da benesse.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033124
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes IZZO MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - ME e
GIOSTRI MÓVEIS & DECORAÇÕES EIRELI, é agravado CLÍNICA
MÉDICA MANTELLI LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.085
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 29a Vara Cível
Juiz(a): Valéria Longobardi
Agravante(s): Izzo Móveis e Decorações Ltda. ME. e Giostri Móveis e Decorações Eireli
Agravado(a)(s): Clínica Médica Mantelli Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (projeto, fabricação e montagem
de móveis). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
c.c.CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
c.c.
INDENIZAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais,
não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos;
ela deve comprovar a situação inviabilizadora da assunção dos
ônus decorrentes do ingresso em Juízo. No caso concreto, as rés
não demonstraram a impossibilidade de arcar com o pagamento
das custas do processo. Há a alegação de dificuldades
financeiras; mas isso, por si só, não autoriza a concessão do
benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de se
provar a insuficiência de recursos para o custeio processual. A
existência de ações ajuizadas contra si, e o fato de se
encontrarem em recuperação judicial, por si sós, não revelam a
condição econômica real das pessoas jurídicas. Aliás, os
balanços patrimoniais juntados aos autos estão longe de revelar a
propalada hipossuficiência. Ao contrário, revelam vultoso
patrimônio. Sintomaticamente, as declarações de ajuste anual do
imposto de renda dos sócios apontam patrimônio individual
superior a um milhão de Reais e aplicações financeiras
resgatáveis de imediato de centenas de milhares de Reais. Ainda
sintomaticamente, esta Corte tem reiteradamente indeferido a
concessão da gratuidade às rés. Descontrole administrativo e
financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo
pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo.
Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pelas rés, o que não
poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo
Estado. Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-
se o indeferimento da benesse.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto c.c. indenização que
CLÍNICA MÉDICA MANTELLI LTDA. move em face de IZZO MÓVEIS E
DECORAÇÕES LTDA. ME. eGIOSTRI MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, indeferiu o
requerimento, formulado pelas rés/reconvintes, de concessão da assistência
judiciária gratuita.
A autora narra na inicial que celebrou com as rés dois
contratos de prestação de serviços de elaboração de projeto, fabricação e
montagem de móveis. O serviço não foi prestado a contento o que lhe
causou danos de ordem moral. Viu-se obrigada a contratar outra empresa
para finalizar o serviço. Não bastasse isso, as rés, indevidamente, sacaram
duplicatas contra si. As duplicatas foram, também indevidamente,
apontadas a protesto. Pede a declaração de inexistência do débito
estampado nas duplicatas impugnadas; o cancelamento dos protestos; e a
condenação das rés à indenização do dano à honra objetiva que alega haver
sofrido.
Em contestação, as rés ofertaram contestação e reconvenção.
Na oportunidade, requereram a concessão da assistência judiciária gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) não foram
juntados elementos suficientes para se afirmar a impossibilidade de arcar
com as custas judiciais e despesas processuais relativas ao processo; (b)
ademais, há notícia de que os sócios dasrés auferem renda,
possuemreservas em contas bancárias, além de contarem com bens móveis
e imóveis em seusnomes, o que é incompatível com a alegação de pobreza;
e (c) ausente prova inequívoca da incapacidade financeira,deferir o
benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a
carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que
não pode ser admitido.
Inconformadas,
as
rés
recorrem.
Insistem
na
imprescindibilidade da concessão da gratuidade, para poderem ter acesso à
Justiça. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 499/507.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais,
não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos; ela deve
comprovar a situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do
ingresso em Juízo.
Esse entendimento se encontra sedimentado na súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”).
No caso concreto, as rés não demonstraram a impossibilidade
de arcar com o pagamento das custas do processo.
Há a alegação de dificuldades financeiras; mas isso, por si só,
não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a
necessidade de se provar a insuficiência de recursos para o custeio
processual.
Anota-se que a existência de ações ajuizadas contra si, e o fato
de se encontrarem em recuperação judicial, por si sós, não revelama
condição econômica real das pessoas jurídicas.
Aliás, os balanços patrimoniais juntados aos autos estão longe
de revelar a propalada hipossuficiência. Ao contrário, revelamvultoso
patrimônio.
Sintomaticamente, as declarações de ajuste anual do imposto
de renda dos sócios apontam patrimônio individual superior a um milhão
de Reais e aplicações financeiras resgatáveis de imediato de centenas de
milhares de Reais.
Ainda sintomaticamente, esta Corte tem reiteradamente
indeferido a concessão da gratuidade às rés. Nesse sentido: TJSP; EDCL no
2233464-02.2020.8.26.0000; Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO; j. em 12/11/2020; TJSP; AIno 2242092-77.2020.8.26.0000; Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE; j. em 26/10/2020; TJSP; AIno 2166403-27.2020.8.26.0000; Rel.
Des.
HERALDO
DE
OLIVEIRA;
j.
em
27/08/2020;
TJSP;
AIno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2277758-42.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2170321-39.2020.8.26.0000; Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE; j. em 13/08/2020;
TJSP; AIno 2140843-83.2020.8.26.0000; Rel. Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO; j. em 25/06/2020.
Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção
das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado
como prejuízo.
Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à
população os ônus que deveriam ser pagos pelasrés, o que não poderia ser
admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado.
Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-se o
indeferimento da benesse.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.Apenas
para evitar violação da garantia constitucional ao acesso à Justiça, concede-
se o derradeiro prazo de cinco dias para recolhimento das custas iniciais, a
partir da publicação desta decisão.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.